Tribunal: STF
Processo: AI 618424
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES
   PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
   LEI ESTADUAL N. 4.819/58. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA
   280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.